Tribunal: TJDFT
Processo: 0702651-84.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702651-84.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRONSSON PINHEIRO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de tutela antecipada para determinar ao réu o retorno do agravante ao concurso, possibilitando-o participar das demais fases do certame. Afirma que o Distrito Federal optou por preencher a necessidade de mão de obra no cargo de Técnico em Atividades de Trânsito com servidores comissionados e efetivos deslocados em desvio de função, ignorando os candidatos aprovados no certame válido e homologado. Pede a concessão da ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. É o relato do necessário. DECIDO Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Conheço do presente recurso, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso vertente não se vislumbra a probabilidade do direito, porquanto há presunção de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos. Para mais, a demonstração da suposta preterição do requerente em prol de servidores comissionados é matéria que demanda cognição exauriente, com ampla produção probatória e respeito ao contraditório e à ampla defesa. Nesse prisma, diante da ausência dos requisitos, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora